Tribunal: CARF
Processo: 10530.722320/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722320/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.400 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
RIO GRANDE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO.
REGISTRO DO IMÓVEL
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural,
o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não
cancelado o registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao
competente Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos
seus efeitos legais, inclusive para fins de identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária.
DECADÊNCIA. ITR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
O prazo decadencial para o Fisco constituir crédito tributário relativo ao ITR,
imposto sujeito ao lançamento por homologação, deve ser contado com base no
art. 173, inciso I, do CTN, caso não esteja comprovada a existência de
pagamento antecipado.
VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra
Nua (VTN) se este atender aos requisito determinados na legislação para sua
validade.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o
requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722320/2014-93
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares, afastar a decadência, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 99/154) interposto pelo Contribuinte RIO
GRANDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/BSA (e-fls. 74/94), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de
lançamento (e-fls. 3 a 6), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO FATO GERADOR. DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO
IMÓVEL
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. Contribuinte
do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não cancelado o registro imobiliário,
referente à matrícula do imóvel rural junto ao competente Cartório de Registro
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos legais, inclusive para fins de
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas características
particulares.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o contribuinte
do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o ônus da prova do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 22/04/2014, a
Notificação de Lançamento no 3877/00013/2014 de e-fls. 3 a 6, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 679.618,46, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2009, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda São Bento", cadastrado na RFB sob o no
5.303.616-6, com área declarada de 4.885,3 ha, localizado em São Desidério - BA.
Por não ter sido apresentado o documento de prova exigido e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes na DITR/2009, a fiscalização resolveu alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$5.900,63 (R$1,21/ha), arbitrando o valor de
R$10.310.425,65 (R$2.110,50/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído
pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto
suplementar de R$679.618,46, conforme demonstrado às fls. 05.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/07/2017 (e-fl.155), o
contribuinte interpôs em 28/08/2017 recurso voluntário (e-fls. 99/154) alegando em síntese:
- que os créditos tributários objeto da notificação de lançamento foram fulminados
pelo instituto da decadência;
- que a regra de decadência relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação está prevista no Art. 150, §4o, do CTN;
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

- que é de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para o
fisco homologar a atividade exercida pelo sujeito passivo quando houver pagamento à menor do
tributo em questão;
- que na notificação de lançamento (fls. 03-06), verifica-se que houve lançamento
suplementar do imposto e que no valor principal cobrado no lançamento foi descontado o valor
de R$ 389,16, o qual se refere ao valor pago pela Contribuinte antecipadamente;
- que no tocante ao exercício de 2009, o fato gerador da exação ocorreu em
01/01/2009;
- que a Contribuinte somente foi intimada do lançamento em 12/05/2014 (fl. 08),
ou seja, mais de 5 anos após o fato gerador da exação;
- que a fiscalização procedeu ao uso do SIPT arbitrando o valor médio da VTN
em R$ 2.110,50 e não apresentou informações acerca da aptidão agrícola da propriedade em
questão;
- que a fiscalização não visitou o imóvel em questão para verificar se os dados
apresentados estariam corretos;
- que não obstante a decisão recorrida reconhecer o uso de aptidão agrícola no
valor apontado no SIPT, a realidade é que não houve aptidão agrícola indicada;
- que não foram utilizados os critérios legais que compõem a aptidão agrícola;
- que o VTN médio para a comarca de São Desidério/BA é de R$ 480,24,
enquanto que, o valor arbitrado sob a expressão "outras" foi R$ 2.110,50;
- que a administração pública deve respeitar diversos princípios, entre eles, o
princípio da proporcionalidade;
- que a diferença entre o valor arbitrado e o valor do VTN médio é
desproporcional, já que a diferença entre as rubricas se aproxima dos 500%;
- que o imóvel objeto do referido lançamento é inexistente e desde 20/01/2012 a
Contribuinte vem tomando providencias para cancelar a matrícula do imóvel em questão;
- inconstitucionalidade e a ilegalidade da introdução e utilização de base de
cálculo do ITR fixado por intermédio de portaria;
- que é confiscatória a multa e alíquota aplicada ao Contribuinte;
É o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois não
conheço das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatória, alíquota
aplicada, da base de cálculo do ITR e violação de princípios constitucionais.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Inexistência do Imóvel
O recorrente requer a nulidade do lançamento por inexistência do imóvel e,
consequentemente, a inexistência do fato gerador do ITR.
Afirma que é proprietário, mas não detém a posse e o domínio útil do imóvel
rural, o que acarretaria ausência de elementos da Regra Matriz de Incidência Tributária do
imposto.
Informa que desde 20/01/2012 vem tomando providencias para cancelar a
matrícula do imóvel em questão, conforme pedido direcionado ao INCRA de e-fls. 61/62.
Da análise dos autos, verifica-se que, à época da ocorrência do fato gerador, o
proprietário do imóvel rural em questão era, de fato, o sujeito passivo ora autuado.
Aliás, o próprio recorrente/proprietário, enviou por vários anos a DITR de
referido imóvel. Não há uma explicação lógica para o envio das declarações se ele entendia que
o imóvel era inexistente. Inclusive, a própria notificação baseou-se nas informações declaradas
pelo próprio recorrente.
A eventual incerteza quanto à existência do imóvel não pode ser aceita, uma vez
que o registro em cartório é o ato formal que deve ser levado em consideração, e este à época do
fato gerador não havia sido cancelado pelo recorrente, que somente formalizou pedido junto ao
INCRA em 20/01/2012.
Ressalte-se que não consta nos autos pronunciamento do INCRA quanto ao
referido pedido de cancelamento da matrícula do imóvel.
Também não é razoável admitir, que o recorrente, ao constatar a inexistência de
10 fazendas de sua propriedade, só tenha efetuado o pedido de cancelamento em 2012, ou seja, 4
anos após o ano-calendário fiscalizado.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

Não há como afastar a força constitutiva do registro cartorário, no qual consta que
é o recorrente o proprietário do imóvel rural, sendo, portanto, o sujeito passivo do ITR devido.
Nesse sentido, coaduno com disposto na decisão de piso, que transcrevo a seguir,
e rejeito a preliminar de nulidade por inexistência do imóvel.
Acrescente-se que enquanto não providenciado o cancelamento do registro do título da
propriedade no competente Cartório de Registro de Imóveis, o impugnante continua a
ser havida como proprietário do imóvel, nos termos do art. 1.245, § 1o, do Código Civil
(Lei no 10.406/2002), cabendo observar ainda o disposto no art. 252 da Lei no 6.015/73
– Lei de Registros Públicos, renumerado do art. 255 com redação dada pela Lei no
6.216/1975.
É de se reiterar que o registro público é o meio hábil para a comprovação do direito de
propriedade, e assim, tem presunção de veracidade, contudo, essa presunção não é
absoluta, mas relativa. A presunção relativa admite prova em contrário, pois caso seja
comprovado que o registro possui alguma irregularidade, ele poderá ser anulado ou
retificado, dependendo da irregularidade que possuir.
Nesse sentido é claro o art. 1.247 da Lei no 10.406/2002 que Institui o Código Civil:
Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado
reclamar que se retifique ou anule.
Dessa forma, a pessoa que deseja comprovar alguma irregularidade em registro público
tem a obrigação de provar suas alegações na forma competente, nos termos do art. 250
da Lei no 6.015/1973, a seguir transcrito:
Art. 250 - Far-se-á o cancelamento:
I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado;
II - a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado,
se capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião;
III - A requerimento do interessado, instruído com documento hábil.
IV - a requerimento da Fazenda Pública, instruído com certidão de conclusão de
processo administrativo que declarou, na forma da lei, a rescisão do título de
domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para
fins de regularização fundiária, e a reversão do imóvel ao patrimônio público.
No presente caso, até prova em contrário, o impugnante é o proprietário do imóvel
objeto de autuação, até mesmo porque ele protocolou pedido de cancelamento de
matrícula de imóvel rural junto ao INCRA, em 20.01.2012, às fls. 61/62, e como tal
sujeito passivo da obrigação tributária, não constando nos autos qualquer documento
para afastar tal assertiva, cabendo transcrever, quanto a esta questão, o disposto no art.
252 da Lei no 6.015, de 31.12.1973 – Lei de Registros Públicos:
Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais
ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto
ou rescindido.
consequentemente, produzindo todos seus efeitos, além de não constar, até a presente
data, qualquer pedido de alteração ou de cancelamento do mesmo, nos termos da
IN/RFB no 1.467/2014, que dispõe sobre esse Cadastro.Ressalte-se que não consta nos
autos pronunciamento do INCRA quanto ao referido pedido de cancelamento da
matrícula do imóvel.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

Face ao exposto e considerando-se, ainda, que o lançamento tributário, conforme
estabelecido pelo art. 142 do CTN, é atividade vinculada e obrigatória, entendo por
escorreito o lançamento ao verificar a ocorrência do fato gerador e ao identificar o
contribuinte como sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos artigos 1o e 4o
da Lei no 9.393/1996.
Decadência
O recorrente se insurge contra a autuação na fase recursal, sob o fundamento de
que o fato gerador do período submetido a julgamento ocorreu em 01/01/2009 (art. 1o da Lei no
9.393. de 1996), cujo prazo decadencial se expirou em 31/12/2013, e a ciência da Notificação de
Lançamento ocorreu, extemporaneamente, somente em 12/05/2014 (e-fl. 8).
Por se tratar de matéria de ordem pública, referida preliminar há de ser enfrentada,
mesmo que suscitada somente na seara recursal. Assim sendo, nos casos de lançamentos em que
não houve antecipação do pagamento do tributo ou em caso de fraude, dolo ou simulação, o
CTN em seu art. 173, inciso I prescreve:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Noutro sentido, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, vale o mandamento visto no § 4o do artigo 150 do
mesmo Diploma legal. Confira-se:
Art.150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 1996, a apuração do
ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
O recorrente alega que na notificação de lançamento (fls. 03-06), verifica-se que
houve lançamento suplementar do imposto e que no valor principal cobrado no lançamento foi
descontado o valor de R$ 389,16, o qual se refere ao valor pago pela Contribuinte
antecipadamente.
Contudo, discordo de sua alegação, pois o demonstrativo de e-fl. 5, apenas
comprova que foi declarado na DITR o imposto devido no valor de R$ 389,16, o que não
significa que tenha sido efetivamente recolhido pelo recorrente. Para comprovar que houve
recolhimento antecipado, caberia ao recorrente trazer em seu recurso as guias de pagamento
autenticadas, o que de fato não ocorreu.
Nesse cenário, considerando que não consta prova de antecipação de pagamento
do ITR nos documentos acostados aos autos, não procede a alegação do recorrente de que o
direito da Fazenda pública constituir citada autuação se expirou em 31/12/2013, pois, ao caso,
aplica-se a regra decadencial vista no CTN, art. 173, inciso I, e não aquela mais favorecida
presente em seu art. 150, § 4o. Assim entendido, há de se reproduzir o mandamento do STJ visto
anteriormente, segundo o qual, na falta de pagamento antecipado, a contagem do prazo
decadencial do tributo lançado por homologação se inicia no primeiro dia do ano seguinte ao da
ocorrência do respectivo fato gerador. Logo, como visto, a ciência do reportado lançamento
ocorreu em 12/05/2014, antes da decadência suscitada, a qual viria se operar no último dia do
dito ano (2014).
Isto posto, rejeita-se reportada alegação de decadência.
Mérito
A delimitação da lide cinge-se ao Valor de Terra Nua a ser utilizado para fins de
cálculo do ITR devido, tendo em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de
um sistema de preços de terras a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a
Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus
artigos 1o ao 4o.
Com fulcro no disposto nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, quando combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar
o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em
consideração também o fator de aptidão agrícola:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei 8.629/93
Art.12.Consideras-e justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
II aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)(g.n.)
III – dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
IV – área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no
2.18356, de 2001);
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído dada
Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.18356,
de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
No caso em questão, a partir do disposto na descrição dos fatos e enquadramento
legal, verifica-se que foi utilizado, para fins de arbitramento pela autoridade fiscal, o VTN por
aptidão agrícola outras do exercício de 2009, para o município do imóvel rural, não havendo
qualquer inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins do
arbitramento realizado.
Ao contrário do trazido pelo recorrente, foi devidamente utilizado, para fins de
arbitramento pela autoridade fiscal, o VTN do município do imóvel rural do exercício de 2009,
em observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins do arbitramento
realizado. À e-fl. 73 dos autos foi colacionada a tela do Sistema de Consulta ao SIPT.
Conforme verifica-se, no extrato de e-fl. 73, o arbitramento realizado pela
fiscalização levou em consideração a aptidão agrícola outras, e, assim, inexistindo laudo viável
para comprovação, correto a forma realizada pela autoridade autuante.
Ademais, o recorrente limita-se a apresentar alegações de ilegalidade do
arbitramento com base em informação do SIPT, e que esse valor não seria condizente com a
realidade mercado da região, sem acostar aos autos o Laudo de Avaliação então exigido.
Aliás, esse foi o entendimento traçado no acórdão da DRJ, que entendo amolda-se
perfeitamente ao caso ora analisado.
Pois bem, no que diz respeito ao arbitramento do VTN e não obstante o impugnante
alegar que esse valor teria sido arbitrado com base em meio infralegal, resta claro nos
autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, em dado constante do SIPT, às
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

fls. 10, fornecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA),
às fls. 73, e em face da inequívoca subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14
da Lei no 9.393/96, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização. (grifo
nosso)
No presente caso, o arbitramento do VTN foi realizado com base no valor da aptidão
agrícola “outras - terras” constante no SIPT, às fls. 73, de acordo com informação do
INCRA, para o Município de São Desidério, referente ao ano de 2009, valor esse
informado ao contribuinte no Termo de Intimação Fiscal às fls. 10.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da
Terra da Nua, conforme descrito no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 09/10, cabia à
Autoridade Fiscal arbitrar o VTN, ao constatar a subavaliação do VTN declarado de
R$1,21/ha, ou seja, um pouco mais de UM REAL para cada 10.000 m2 de terra nua,
efetuando de ofício o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das
cominações legais, sob pena de responsabilidade funcional.
Ainda, cabe reiterar que o procedimento fiscalizatório observou o disposto na legislação
de regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei no 9.393/96,
que dispõe que ao Fiscal, para fins de lançamento de ofício, cabe considerar
informações sobre os preços de terras constantes de Sistema instituído pela Receita
Federal – no caso, o SIPT.
Ademais, além de a matéria - Valor da Terra Nua declarado não- comprovado - ser de
fácil compreensão, o Demonstrativo de fls. 06 ajuda na perfeita compreensão dos fatos,
pois são indicadas as alterações efetuadas pela fiscalização para apuração do imposto
suplementar lançado por meio da presente Notificação de Lançamento.
Além disso, ressalte-se que desde a intimação inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de Laudo de Avaliação, ou sua apresentação
em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com base
nas informações, divulgadas na própria intimação, do Sistema de Preços de Terra
(SIPT) da Receita Federal.
Sendo assim, resta claro que, que o VTN/ha utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em
informação do SIPT, está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na
ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos
valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de
ilegalidade para o arbitramento do VTN e de nulidade do lançamento.
(...
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante no Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14 da Lei no 9.393/96,
razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009, de
R$5.900,63 (R$1,21/ha), sendo arbitrado o valor de R$10.310.425,65 (R$2.110,50/ha),
valor este apurado com base no valor apontado no SIPT, para a aptidão agrícola “outras
terras”, corresponde ao valor por hectare informado pelo INCRA para as terras do
município de São Desidério/BA, conforme consta no Termo de Intimação Fiscal de fls.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

09/10, consoante extrato do SIPT, às fls. 73, e constante no Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido de fls. 06.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de
arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado, por hectare,
para o exercício de 2009, até prova documental hábil em contrário, está de fato
subavaliado, por ser muito inferior não só ao VTN/ha informado pelo INCRA para as
terras de São Desidério/BA (R$2.110,50/ha), mas também ao VTN médio, por hectare,
apurado no universo das DITR do exercício de 2009, referentes aos imóveis rurais
localizados no Município de São Desidério/BA, que foi de R$480,24, como se observa
no extrato do SIPT, às fls. 73.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à Autoridade
Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em
obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR); sendo observado, nessa oportunidade, o valor apontado, de
R$2.110,50/ha, no SIPT (aptidão agrícola – outras terras).
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da
Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, cabia à Autoridade Fiscal arbitrar
o VTN, ao constatar a subavaliação do VTN declarado de R$1,21/ha, efetuando de
ofício o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais,
sob pena de responsabilidade funcional.
De fato, reitere-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em
vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de arbitrar novo
Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o
VTN por hectare declarado para o imóvel de R$1,21/ha corresponde a 0,25% do VTN
médio por hectare de R$480,24/ha apurado no universo das declarações do ITR/2009,
referente aos imóveis rurais localizados em São Desidério/BA, além, de corresponder a
apenas 0,06% do valor constante, por aptidão agrícola, do SIPT (R$2.110,50/ha), que
foi justamente o valor arbitrado pela fiscalização.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para demonstrar que
o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de
mercado praticados na região, conforme aventado pelo contribuinte, salvo apresentação
de prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1o.01.2009, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), o contribuinte foi
intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA, em
conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Grau de Fundamentação
e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados (às fls.
09/10).
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados
de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o
posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1
dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.400 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722320/2014-93

dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01.01.2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Nesta fase, quanto ao VTN, o contribuinte limita-se a apresentar alegações de
ilegalidade do arbitramento com base em informação do SIPT, e que esse valor não
seria condizente com a realidade mercado da região, já analisadas neste Voto, sem
acostar aos autos o Laudo de Avaliação então exigido.
Reitere-se que o ônus da prova - no caso, documental - é do Contribuinte.
Portanto, o requerente deveria ter instruído a sua defesa com esse documento de prova,
de modo a comprovar o valor fundiário do seu imóvel, a preços de mercado, em
1o.01.2009, bem como a possível existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN arbitrado com base no referido
VTN/ha apontado no SIPT.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2009, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de R$10.310.425,65 (R$2.110,50/ha), arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Também não há como acolher a alegação de que o arbitramento do VTN deveria
ter se pautado pelos critérios técnicos exigidos art. 6o da Instrução Normativa RFB no
1.562/2015, pois trata-se de norma posterior ao exercício fiscalizado e ao próprio procedimento
fiscal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF no 02), rejeitar as preliminares, afastar a
decadência, e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital